Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Porte de arma de fogo por menor. Mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação a adolescente que registra a prática de outros 6 (seis) atos infracionais, análogos aos crimes graves de tráfico ilícito de entorpecentes (por três vezes), lesão corporal, receptação, portes de arma de uso permitido e restrito, para os quais foram determinadas as medidas de liberdade assistida e semiliberdade. Além disso, observa-se também a fragilidade do contexto social e pessoal em que o adolescente se encontra inserido.

2. Negado provimento ao recurso.